Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.

1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante.

2. A verificação da ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva depende da juntada aos autos de cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, do contrário inviável o exame de mérito.

3. Habeas Corpus não conhecido.